Tribunal: TJMT
Processo: 1025453-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025453-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), IP SOLAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.623.783/0001-19 (EMBARGADO), IAN SERGIO DE SOUZA FLORENCIO - CPF: 060.669.471-41 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo interno. inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. rediscussão do mérito. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita (CPC, art. 932, III). A embargante sustentou omissão e contradição quanto a suposta ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, incidência do Tema 988/STJ, alcance do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pretensa incongruência entre a negativa de gratuidade e o não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto:
(i) à alegada ausência de intimação para comprovação da necessidade econômica (art. 99, §2o, do CPC);
(ii) à incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ);
(iii) à eventual incongruência entre o indeferimento da justiça gratuita e o não conhecimento do agravo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os temas apresentados, rejeitando o cabimento do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. O que se pretende é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

5. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos da parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes à fundamentação do julgado.
6. Inaplicável, no caso, a multa por embargos protelatórios, por ainda se tratar de exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o uso dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito. 2. O julgador não está vinculado ao enfrentamento de todos os argumentos suscitados, bastando decisão fundamentada nos elementos essenciais do processo.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2o; 1.015, caput e p.u.; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id 326014396), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC (cf. Id. no 328854877).

O histórico processual revela que a parte já se utilizou sucessivamente de diversos meios recursais para impugnar a mesma matéria. Após a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou multa com base no art. 100, parágrafo único, do CPC, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita (Id. 304505854). Inconformada, manejou Embargos de Declaração contra essa decisão monocrática, porém também não conhecidos, diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id. 306029369). Na sequência, opôs novos Embargos de Declaração, que igualmente foram rejeitados (Id. 308802874). Persistindo a irresignação, interpôs Agravo Interno, o qual foi analisado por esta Turma Julgadora e desprovido, mantendo-se a conclusão de que a via recursal eleita não se mostrava adequada para a discussão pretendida (Id. 326014396).

Nos presentes Embargos de Declaração (Id. 328854877), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando que o colegiado teria deixado de apreciar argumentos relativos à necessidade de prévia intimação para comprovação da insuficiência financeira (art. 99, §2o, do CPC), à amplitude recursal prevista no art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC, à incidência do Tema 988/STJ (taxatividade mitigada), bem como à suposta incongruência entre o reconhecimento de que a decisão de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita e o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores, incluindo os
arts
. 99, §2o, 100 (parágrafo único), 1.015 (inciso V e parágrafo único), 1.022, I e II, 290 e 1.025 do CPC.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão apreciou todas as questões necessárias ao deslinde do recurso, rejeitando expressamente a tese de cabimento do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, bem como a alegação de urgência apta a justificar mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexiste qualquer vício a ser sanado, não há motivos, neste momento, para aplicação da multa por recurso protelatório, pois sua oposição, nesta oportunidade, ainda se apresenta como exercício regular do direito recursal da embargante, não havendo elementos suficientes para caracterizar má-fé processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida por este órgão colegiado, o que é absolutamente incabível nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026